Tribunal: STF
Processo: ARE 1349447
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 19, fl. 16):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à viabilização da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro - Possibilidade - Liberação contida na Lei Federal nº 13.454/2017 que se sobrepõe hierarquicamente às restrições impostas pela RDC nº 50/2014, da ANVISA - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença denegatória reformada Recurso provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 20, fl. 9), foram desprovidos (Vol. 20, fl. 12).



    No RE (Vol. 20, fl. 3), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SOROCABA alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 1º, III; 5º; 6º; e 196, da Constituição, ao permitir à recorrida, com esteio na Lei 13.454/2017, a compra, manipulação e comercialização de medicamentos sem registro ANVISA.



    Aduz que a Lei 13.454/2017 ”usurpou a competência do Poder Executivo para - através de seus órgãos administrativos competentes - registrar os medicamentos a serem dispensados para a população brasileira” (Vol. 20, fl. 7).



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem ao argumento de que a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, ou indireta, nos termos da Súmula 636/STF (Vol. 21, fl. 19).



    No Agravo (Vol. 21, fl. 24), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo



     



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 19, fls. 17-21):



    “Cinge-se a controvérsia à pretensão da apelante de comprar, manipular e comercializar, mediante prescrição médica, os anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro, como estipulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 



    De fato, a ANVISA regulou o tema, mediante edição da Resolução da Diretoria Colegiada nº 50, de 25 de setembro de 2014, oportunidade em que vedou a manipulação de fórmulas com os anorexígenos citados, exceto mediante registro, nos seguintes termos: 



    (…)



    No entanto, sobreveio a Lei Federal nº 13.454, de 23 de junho de 2017, a qual autorizou a produção, comercialização e o consumo dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol: 



    (…)



    Destarte, a pretensão da apelante é amparada pela Lei Federal citada, a qual se sobrepõe à vedação contida na Resolução da ANVISA, em atenção à hierarquia das normas reguladora do ordenamento jurídico em vigor. 



    As restrições impostas pelo instrumento infralegal cederam espaço à permissão veiculada pela Lei de regência da matéria, razão pela qual há de se reconhecer o direito líquido e certo da impetrante, certo, inclusive, já ter este E. Tribunal de Justiça se manifestado nesse mesmo sentido: 



    (...)



    Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de ser concedida a segurança, invertidos os ônus sucumbenciais. “



    Acerca da matéria, esta CORTE, na ADI 5779, Rel. MIN. NUNES MARQUES, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, julgada em 14/10/2021, ata de julgamento publicada em 5/11/2021, decidiu que “É inconstitucional a lei n.º 13.454/2017, e como consequência a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, não dispensam o prévio registro sanitário e, tampouco, as demais ações de vigilância sanitária da Anvisa, a quem cabe avaliar e decidir em cada caso à luz dos estudos científicos e da proteção à saúde.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO, para desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente